Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-07.2022.8.11.0018
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMERSON XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 303.853.558-31 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), MANOELA MORAES BARATA - CPF: 032.372.765-45 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002559-07.2022.8.11.0018

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida:

ADEMERSON XAVIER DE OLIVEIRA

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DO WHATSAPP". CLONAGEM DO APLICATIVO WHATSAPP REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA RECLAMADA DESCABIDA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Não obstante aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de Whatsapp.

2.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável às requeridas, não restou caracterizada a responsabilidade civil das empresas, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL SA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, o Autor informa que o seu chip de celular foi clonado por estelionatários que hackearam suas contas de whatsapp e instagram de modo que os fraudadores utilizaram o referido meio de comunicação para entrar em contato com diversas pessoas de sua lista e solicitar transferência bancária mediante PIX. Busca a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na hipótese dos autos, aduz a parte autora que foi vítima de terceiros estelionatários que clonaram o seu número de whatsapp, possibilitando, assim, a prática de golpes.

Em que pese os argumentos lançados pela parte autora, não ficou comprovada a participação pelas empresas no golpe praticado por meio do aplicativo Whatsapp.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe a parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão da demanda.

E, o caso, ainda que seja regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, no qual afirma que a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como se imputar à demandada a responsabilidade pela fraude praticada por terceiro.

Salienta-se que o caso como o dos autos é recorrente, quando terceiros tem acesso ao aplicativo, clonando a linha e tendo acesso às conversas do whatsapp, quando não há por parte do usuário a tomada de medidas visando impedir golpes como o narrado.

O próprio aplicativo em discussão orienta aos usuários a criação de conta e configuração de segurança em duas etapas, possibilitando a inserção de senha para acesso ao aplicativo denominada "verificação em duas etapas", modo com que, quando acessado indevidamente, o usuário recebe uma mensagem alertando sobre eventual golpe praticado.

Como se sabe, cada aplicativo possui configurações próprias, possibilitando aos usuários a sua ativação, com a instalação de mecanismos hábeis a evitar a invasão e a divulgação de dados a terceiros. Basta, para tanto, que o usuário configure cada aplicativo instalado, prestado atenção em eventuais mensagens encaminhadas e evitando o compartilhamento de dados.

Os golpes praticados por meio do aplicativo Whatsapp já se tornaram conhecidos e amplamente divulgados na mídia, modo pelo qual não se verifica a cautela necessária do autor.

Com efeito, não há que se falar na responsabilidade objetiva no dever de indenizar, quando não restou comprovada a contribuição das empresas para que o golpe se perfectibilizasse.

Ao contrário, como se sabe, cabe a cada usuário a ativação de dados e configurações disponibilizadas por cada aplicativo instalado em seu aparelho telefônico, evitando o compartilhamento de dados.

Evidente, portanto, que inexiste nos autos qualquer liame entre a clonagem, os danos, e qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável às reclamadas, o que implica na ruptura do nexo causal e afasta a responsabilização civil.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à requerida, não restou caracterizada a responsabilidade civil das empresas, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023